Tribunal: TJDFT
Processo: 0001458-04.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001458-04.2019.8.07.0006 RECORRENTE: THOMAS JEFERSON FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEI 11.340/06. NÃO INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA ALTERNATIVA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO AO PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RÉU REINCIDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade do delito imputado ao réu, deve ser mantida a condenação. 2. Não havendo a comprovação de que o crime se deu no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, não há que se falar na incidência da Lei 11.340/06. 3. Quando cominadas as penas pecuniária e privativa de liberdade de forma alternativa, cabe ao juízo, ao seu prudente arbítrio, avaliar o caso concreto e fixar a pena que melhor atenda aos objetivos de reprovação e prevenção do crime. Sendo o réu reincidente, resta devidamente fundamentada a escolha pela pena privativa de liberdade em detrimento à pecuniária. O recorrente alega violação ao artigo 147 do Código Penal, sustentando ter direito à pena autônoma de multa, proporcional e suficiente para reprovação e prevenção do crime, até porque não ficou comprovado ter o crime sido praticado no contexto de violência doméstica ou familiar contra mulher. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 147 do Código Penal. Com efeito, com suporte nos referidos elementos fático-probatórios, a turma julgadora assentou: “afasto a incidência da Lei Maria da Penha no caso, ante a ausência de demonstração de que o crime foi praticado em contexto de violência doméstica ou familiar contra a mulher, bem como mantenho a pena privativa de liberdade, porquanto não se mostra socialmente recomendável, para a reprovação e prevenção do crime, a cominação isolada da pena de multa, em face da reincidência do réu.” (ID 16222004, pag. 5). A análise da tese recursal, tendente a demonstrar equívoco na fixação da pena, feita com lastro nas provas e nas peculiaridades fáticas do caso concreto, demanda o reexame do conjunto fático-probatório, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006